Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DOZE PRESTAÇÕES MENSAIS.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. É dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
3. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no patamar fixado, que, no caso, se mostra condizente com o binômio necessidade-possibilidade, inexistindo razões para redução ou majoração do valor.
4. O pagamento de alimentos em percentuais distintos não implica violação ao princípio da isonomia entre os filhos, insculpido no art. 227, §6o, da Constituição Federal, notadamente porque cada um deles possui condições e necessidades singulares.
5. Em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência, entre 10% e 20%, devem ser fixados sobre o valor da condenação.
5.1. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
6. Apelações conhecidas. Provida em parte a apelação do réu. Não provido o apelo da autora.